Tribunal: TJPA
Processo: 0840974-25.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840974-25.2018.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RAINHA ESTHER

APELADO: MARTA OLIVEIRA DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFILTRAÇÕES EM UNIDADE RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o condomínio ao pagamento de indenização por danos morais em razão de infiltrações em unidade residencial de propriedade da autora, decorrentes da deterioração das instalações hidrossanitárias do edifício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recurso versa sobre:

(i) a existência de omissão do condomínio na resolução do problema de infiltração e sua consequente responsabilidade pelos danos morais sofridos pela autora; e

(II) a revisão do valor indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial produzido nos autos concluiu que as infiltrações decorreram da degradação dos materiais das instalações hidrossanitárias do edifício, cuja vida útil estava esgotada, caracterizando-se a responsabilidade do condomínio pelo dano.

4. O longo lapso temporal entre a constatação do problema e a efetiva solução reforça o dever do recorrente de indenizar a autora pelos transtornos causados.

5. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com a jurisprudência pátria para casos análogos, não havendo justificativa para sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.
Tese de julgamento: "1. O condomínio é responsável pela reparação de danos causados a unidades residenciais em decorrência da deterioração das instalações comuns do edifício. 2. A demora na solução do problema caracteriza omissão passível de indenização por danos morais, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RAINHA ESTER em face de sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c responsabilidade civil por danos morais e materiais (proc. nº 0840974-25.2018814.0301), proposta contra MARTA ROCHA DE OLIVEIRA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“II. Dispositivo

Diante do exposto, julgo procedente em parte os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da presente sentença (Sumula nº 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, estes contados a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (art. 86, parágrafo único do CPC), estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

Havendo apelação, intime-se a apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins.

O Demandado opôs declaratórios que foram rejeitados em decisão contida no ID nº 98550381.

Inconformado, o Condomínio interpôs Apelo defendendo não estar configurado omissão ou inércia do apelante que enseje responsabilização por danos morais, questionando ainda o valor fixado a título de indenização.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É a síntese do relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de março de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, o cerne da questão gira em torno da condenação por danos morais, bem como o valor fixado.

Portanto, o caso não exige maiores delongas.

Em sua peça inicial, a Apelada afirma ser proprietária da unidade 402 do Ed. Rainha Esther, residindo no local desde o ano de 2015. Afirma que detectou manchas escuras de infiltração em sua unidade, especificamente no acesso ao banheiro social, compreendido entre a cozinha e a suíte de seu apartamento. Aduz que, pelas informações dos moradores em andares superiores, a infiltração é proveniente da unidade 702.

Válido ressaltar que houve a realização de perícia judicial, documentos e fotos juntados pelas partes ao longo do processo. Assim restou concluído:

“10) CONCLUSÕES:

Diante dos fatos contidos no processo, de todas as informações e dados que foram possíveis apurar durante a vistoria e da análise desenvolvida sobre essa matéria, resultam as seguintes linhas conclusivas:

Não resta dúvidas de que as instalações hidrossanitárias integrantes do prédio vistoriado sofreram intenso processo degenerativo, proveniente do desgaste de materiais construtivos empregados na sua construção, decorrente de longo tempo de uso.

Essas ocorrências, senão pela desagradável aparência gerada pela presença de sintomas visualmente incômodos, como manchas nas pinturas nas paredes e tetos, surgimento de bolhas nas pinturas, descamação de revestimentos, proliferação de fungos, gotejamento, etc., outras consequências de muito maior gravidade também fazem parte do mesmo repertório da influência das infiltrações, e que acarretam efetivo transtorno aos usuários do prédio acometido dessas anomalias.” (ID nº 9550357, pg. 22)

Como bem consta ressaltado na sentença guerreada, o referido laudo pericial esclareceu que as origens das infiltrações, atribuindo o ocorrido à fadiga dos antigos materiais das instalações hidrossanitárias, de ferro todos com idade útil acima da tolerância de fabricação, visto que todos estão com idade equivalente a 70 anos de operação.

Tal conclusão não foi questionada no apelo, consequentemente, não se está em debate no presente momento.

Acredito que a responsabilidade da Recorrente se encontra devidamente demonstrada pela análise pericial. Além do mais, o lapso temporal (início de 2015) e a correção dos problemas pelo condomínio (possivelmente em 2018, após ajuizamento da ação – tendo em vista que a perícia realizada em 2020 concluiu que as infiltrações estavam sanadas acerca de 02 anos) já demonstra o dano sofrido e o longo lapso temporal até a solução da questão.

Consequentemente, clara a demora do Recorrente em providenciar os reparos, e a existência de dever de suportar a reparação pelos danos causados.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, o valor de R$10.000,00

(dez mil reais) fixado pelo juízo se mostra suficiente para servir de punição ao apelante e compensar a autora pelos transtornos sofridos, estando dentro dos parâmetros adotados pela nossa jurisprudência pátria
[1]
em casos análogos, motivo pelo qual, não encontro motivos para alterar a sentença guerreada.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

APELAÇÃO – DIREITO DE VIZINHANÇA – REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR INFILTRAÇÃO NO IMÓVEL VIZINHO – RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO I - Perícia técnica que concluiu que os danos causados ao imóvel do autor decorreram de infiltração de água advinda do imóvel do réu; II – Dano moral configurado, em razão da responsabilidade do condomínio réu pela grave infiltração de água que atingiu o imóvel do autor. O condomínio agiu de forma negligente e com descaso, ainda que insistentemente tenha o demandante solicitado os reparos, mantendo-se o demandado inerte a tais reclamações. Valor arbitrado em R$ 10.000,00, que se mostra razoável, de modo a servir de lenitivo ao sofrimento da vítima . Assim, a referida quantia deverá ser corrigida pela tabela prática deste e. TJSP a partir deste acórdão (Súmula 362, do c. STJ), mais juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. RECURSO PROVIDO, em maior extensão, por maioria de votos, arbitrando danos morais em R$ 10 .000,00. (TJ-SP - AC: 10010107520198260526 SP 1001010-75.2019.8 .26.0526, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 19/05/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)

Belém, 08/04/2025